Tribunal: TJPA
Processo: 0841875-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841875-85.2021.8.14.0301

APELANTE: ATLANTICA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA - ME

APELADO: J PEREIRA DA COSTA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO DE TERCEIRO. FIEL DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. LEGITIMIDADE DA LOCADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA – ME contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis, movida por J. PEREIRA DA COSTA – ME, que rescindiu o contrato de locação firmado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, acrescidos dos encargos contratuais, além de determinar o despejo do imóvel locado. A parte apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de conexão com execução anterior que recaiu sobre os mesmos bens, na qual figura como fiel depositária, além de pleitear, no mérito, a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a nomeação da apelante como fiel depositária em processo de execução alheio configura conexão com a presente ação de despejo; (ii) estabelecer se a propriedade discutida na execução impede a rescisão contratual por inadimplemento; e (iii) determinar se há nulidade na sentença por ausência de fixação de caução para o despejo provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão processual exige identidade entre pedido e causa de pedir, o que não se verifica entre a presente ação de despejo — fundada em relação locatícia regida pela Lei nº 8.245/1991 — e a execução promovida por terceiro (Banco da Amazônia), que versa sobre garantia real e penhora de imóvel.

4.

A nomeação da apelante como fiel depositária em execução diversa não interfere na legitimidade da locadora nem exonera a locatária da obrigação de pagar os aluguéis decorrentes do uso contínuo dos imóveis.

5.

A relação jurídica locatícia independe da discussão sobre a titularidade do domínio, bastando a posse legítima para o exercício dos direitos do locador, conforme consolidado pela jurisprudência.

6.

A ausência de fixação de caução na sentença foi suprida por tutela provisória no curso do recurso, que suspendeu os efeitos do despejo até o julgamento da apelação, não havendo nulidade a ser reconhecida.

7.

O inadimplemento da locatária foi reconhecido, não havendo comprovação de pagamento dos aluguéis vencidos, tampouco configuração de supressio pela locadora, que exerceu regularmente seu direito de cobrança.

8.

Mantém-se a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, com os encargos contratuais, bem como a rescisão do contrato e o despejo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Inexiste conexão entre ação de despejo e processo de execução quando os pedidos e causas de pedir são distintos, ainda que recaiam sobre os mesmos bens.

2.

A nomeação como fiel depositário em execução alheia não exonera o locatário inadimplente da obrigação de pagar os aluguéis pactuados.

3.

A posse legítima do locador, ainda que não proprietário, confere-lhe legitimidade para propor ação de despejo e cobrar aluguéis.

4.

A ausência de caução na sentença não gera nulidade quando a execução do despejo foi suspensa por decisão judicial até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, 59, §1º, IX, 62, 63, §4º, e 64; CPC, arts. 55, 313, V, “a”, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1034321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/08/2018; TJSP, Apelação Cível nº 1017638-31.2021.8.26.0011, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe 15/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ATLÂNTICA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA – ME
., irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Despejo com cobrança de aluguéis (Processo em epígrafe) em que litiga com
J. PEREIRA DA COSTA – ME
- julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos: “
julgo procedente o pedido do autor, para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis, vencidos desde julho de 2020, assim como, os vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de dos encargos moratórios contratuais: correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória contratual. Enfim, julgo, também, procedente o pedido de despejo, decretando-o e determinando a expedição do competente mandado de desocupação voluntária que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 63, parágrafo primeiro, alínea b da lei n.º 8.245/91”.

Em suas razões sustenta a recorrente a nulidade da sentença, ante a ausência de reunião do presente feito com os autos da Execução nº 0020450-95.2008.8.14.0301 (Basa x MIB – indústria comércio e serviços), na qual houve penhora dos imóveis e nomeação de fiel depositário ligado ao grupo da apelante, sob a alegação de risco de decisões conflitantes.

Sustenta ainda, como prejudicial de mérito, a indispensabilidade de suspensão do processo, para que se esclareça acerca da propriedade dos imóveis locados e penhorados.

E, no mérito, postula pela improcedência dos pedidos da exordial, tendo em vista a penhora recaída sobre os imóveis objetos do contrato de locação, que foi nomeada depositária fiel e está na posse do bem, bem como considerando que a apelada enquanto mera arrendatária, não era a proprietária do imóvel, não podendo dele dispor, tampouco sublocar. Alega, ainda,
supressio
pelo decurso de 12 meses que teria agravado o débito, bem como invoca ementas sobre a indispensabilidade de caução para liminar de despejo.

Nesses termos, postula:

“Seja conhecida e recebida a presente Apelação com efeito suspensivo e devolutivo;

b) Seja dado provimento ao presente recurso para anular a sentença e determinar a baixa dos autos ao primeiro grau, deter minando a reunião com o Processo nº0020450-89.2008.8.14.0301.

c) Seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e decidir pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, em todos os seus termos, declarando a inexistência do dever da apelante de pagar aluguéis referentes aos imóveis que não são de propriedade da autora e que se encontram penhorados e depositados nos autos do Processo nº 0020450-89.2008.8.14.0301, sob guarda, zelo e posse da Apelante”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, defendendo a manutenção integral da r. sentença.

Autos distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei a intimação da parte apelante para regularizar o preparo recursal, o que foi devidamente cumprido.

Em análise das razões recursais, ante a existência de preliminar de nulidade por ausência de reunião do presente feito com a Execução nº 0020450-95.2008.8.14.0301, determinei a redistribuição do feito à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

A desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque rejeitou a aludida prevenção, decidindo nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. DECISÕES INDEPENDENTES.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos de despejo e cobrança de aluguéis. Alegação preliminar de prevenção em razão de suposta conexão com processo de execução envolvendo penhora de imóvel e nomeação de fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) se a nomeação do apelante como fiel depositário no processo de execução configura conexão com a relação jurídica locatícia objeto da ação de despejo; e (ii) se há risco de decisões conflitantes que justifiquem a aplicação da prevenção.

III. Razões de decidir

3. Distinção clara entre os objetos e as causas de pedir dos processos: a ação de despejo trata de relação locatícia regida pela Lei nº 8.245/1991, enquanto o processo de execução refere-se à penhora de imóveis.

4. Ausência de risco de decisões conflitantes, pois a ação de despejo depende apenas da comprovação de inadimplência e da existência de contrato de locação, conforme art. 9º, inciso III, e art. 62, inciso I, da Lei do Inquilinato.
5. Inexistência de conexão ou continência entre os processos, conforme art. 55 do CPC, uma vez que não há identidade de causa de pedir ou pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Rejeita-se a alegação de prevenção, determinando-se a devolução dos autos à relatora designada.

Tese de julgamento:

"Inexiste conexão ou continência entre ação de despejo e processo de execução quando os pedidos e causas de pedir são distintos, não sendo aplicável a regra de prevenção."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º e 62; CPC, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1034321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/08/2018; TJSP, Apelação Cível nº 1017638-31.2021.8.26.0011, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe 15/03/2023”.

Autos retornaram a minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da recorrente “
para proceder à juntada da certidão de inteiro teor atualizada do imóvel objeto do presente feito, sito na PA 483, KM 19, em Vila do Conde, no prazo de 10 dias”,
o que foi devidamente cumprido
.

Em ato contínuo, ao analisar os efeitos do recebimento do recurso, deferi a tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos da r. sentença, até o julgamento do recurso de Apelação.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia nos autos em decidir se a penhora prévia dos imóveis e a nomeação de fiel depositário em execução movida por terceiro (BASA), bem como a discussão paralela sobre propriedade/posse, interferem na obrigação locatícia da ré e no cumprimento do despejo.

Em outras palavras: se tais fatos exógenos à relação locatícia desconstituem a legitimidade da locadora/arrendatária ou exoneram a locatária do pagamento e, ainda, se impedem o cumprimento do despejo sem a observância do regime de caução aplicável à execução provisória.

Partindo dessas premissas, é cediço que o ordenamento jurídico assegura a força obrigatória dos contratos e a tutela da posse direta do locador (Lei 8.245/91).

No regime especial da locação, distinguem-se: (i) a liminar de despejo por falta de pagamento, condicionada, quando cabível, a caução de 3 aluguéis (art. 59, §1º, IX); e (ii) a execução provisória do despejo após sentença, sujeita à caução fixada judicialmente, entre 6 e 12 meses de aluguel (arts. 63, §4º, e 64).

No caso dos autos, rememoro que deferi a concessão de efeito suspensivo ao apelo, tendo em vista que a r. sentença deixou de fixar um valor de caução para a hipótese de execução provisória do despejo, conforme expressa o Art. 63, § 4° da Lei nº 8245/1991. Logo, declarei que o despejo só poderia ser realizado após o trânsito em julgado do presente apelo.

No que pertine, à alegada
nulidade
por ausência de reunião com execução alheia (BASA x MIB), reforço, tal como bem ponderado pela Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que não se sustenta, sobretudo considerando que inexiste identidade de pedidos e causas de pedir (CPC, art. 55) entre a presente relação locatícia (uso oneroso do bem e adimplemento dos aluguéis) e a execução hipotecária que discute garantia real/propriedade. Tampouco se demonstra prejudicialidade

externa capaz de paralisar o feito (CPC, art. 313, V, “a”), pois a definição dominial em execução de terceiro não impede a apreciação do inadimplemento locatício nem a rescisão por falta de pagamento.

Por tais motivos, rejeito as preliminares de conexão/reunião e de suspensão.

Em relação ao mérito, assento, de plano, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

No ponto, entendo válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“Verifica-se dos autos que as partes celebraram contratos de locação para fins exclusivamente comerciais, cujos objetos foram os seguintes imóveis: 1 - galpão 01, situado na Rodovia PA 483, KM 09, Vila do Conde, Barcarena – PA, contrato firmado em 05/02/2013, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); 2 - galpão 02, situado na Rodovia PA 483, KM 09, Vila do Conde, Barcarena – PA, contrato firmado em 08/02/2013, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); 2 - galpão 02, situado na Rodovia PA 483, KM 09, Vila do Conde, Barcarena – PA, contrato firmado em 01/03/2014, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Consta, ainda, que os contratos posteriormente foram unificados e o valor do aluguel foi estabelecido inicialmente em R$60.000,00 (sessenta mil), no entanto, já havia sido alterado para R$70.000,00 (setenta mil reais) por ocasião do inadimplemento. O autor, diante do inadimplemento do locatário desde 30/07/2020, ajuizou a presente demanda objetivando a rescisão do contrato e aluguéis e encargos da locação em inadimplidos, os quais afirmou totalizarem R$1.073.079,50 (um milhão, setenta e três mil, setenta e nove reais e cinquenta centavos) em 20 de julho de 2021.

Por outro lado, o réu confirmou o negócio jurídico e o inadimplemento dos aluguéis, argumentando ter sido nomeado fiel depositário dos bens nos autos da ação de execução movida pelo Banco da Amazonia S/A (...) a ação de despejo é uma ação pessoal, portanto não está relacionada a propriedade do imóvel. Neste contexto, nossos tribunais têm repetidamente decidido ser suficiente a demonstração da relação de locação.

Cumpre salientar, ainda, ser ônus do devedor comprovar o pagamento das suas obrigações, razão pela qual incumbe ao inquilino demonstrar concretamente o adimplemento do aluguel,(...)

Ocorre que, o réu não provou do pagamento dos aluguéis cobrados, consequentemente, impõe-se a procedência do pedido formulado pelo autor, tanto o de despejo, quanto o de condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação vencidos e não pagos.

Com efeito, da análise dos contratos e do aditivo resulta a unificação dos três imóveis e o valor locatício pactuado. Restou demonstrado que,
a partir de 25/07/2020
, a ré passou a pagar
parcialmente
e, em seguida,
deixou de pagar
os aluguéis. Acrescento que sua posterior nomeação na condição de fiel depositário na execução do BASA, ainda que recaia sobre os mesmos bens, não transmuta a natureza da relação entre locador e locatário, tampouco lhe exonera do preço do uso – sobretudo diante da fruição contínua dos imóveis.

No tocante ao argumento de
supressio
também não prospera: o decurso de tempo desacompanhado de inequívoca renúncia ou de comportamento incompatível com a cobrança não suprime o direito ao aluguel vencido, mormente quando há protestos, cobranças e ação judicial em tempo razoável, mormente considerando que somente depois de escoado o prazo prescricional é que o titular perde o direito de ação, contudo não se operou a prescrição do direito de ação, o qual é de três anos em demandas dessa natureza.

Por tais considerações, é imperiosa a manutenção da rescisão contratual e a condenação aos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, com os encargos definidos na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento integral, majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual fixado na origem.

Fica prejudicada a tutela provisória recursal (efeito suspensivo) antes deferida, em razão do presente julgamento de mérito.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/11/2025